Tribunal: TJBA
Processo: 8070972-04.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8070972-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): REU: ITABUNA CAMARA MUNICIPAL Advogado(s):ANDREY MACEDO SANTANA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.442/2019 DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 57. EMENDA PARLAMENTAR EM MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA E VACÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO E À SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL APÓS APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO E DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Município de Itabuna em face dos §§1º e 2º do artigo 57 da Lei Municipal nº 2.442/2019, que autorizaram a manutenção do vínculo funcional de servidores públicos municipais aposentados ou com pedidos de aposentadoria em trâmite na data da entrada em vigor da norma. Alegou-se vício formal, por invasão da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo, e vício material, por afronta aos princípios do concurso público, legalidade e separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os §§1º e 2º do art. 57 da Lei Municipal nº 2.442/2019 incidem em vício formal por tratarem de matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo; (ii) verificar se os dispositivos violam materialmente os princípios constitucionais do concurso público, da legalidade e da separação dos poderes ao permitirem a continuidade no cargo de servidores aposentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os §§1º e 2º do art. 57 foram incluídos por emenda parlamentar em projeto de iniciativa do Chefe do Executivo, inovando indevidamente sobre matéria de iniciativa legislativa reservada, nos termos do art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988, art. 77, IV, da Constituição do Estado da Bahia e art. 48 da Lei Orgânica do Município. 4. A jurisprudência do STF (RE nº 1.445.377 e Tema 686 da Repercussão Geral) é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade formal de emendas parlamentares que alterem o regime jurídico de servidores em projetos de iniciativa privativa do Executivo. 5. Os dispositivos impugnados violam os arts. 37, II e §14, da CF/1988 ao permitirem que servidores aposentados permaneçam nos cargos sem nova investidura por concurso público, contrariando a regra da vacância por aposentadoria e os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. 6. A previsão de exceção à vacância do cargo por aposentadoria configura afronta ao princípio do concurso público e cria regime funcional incompatível com a Constituição Federal. 7. O STF, no Tema 1.150 (Recurso Extraordinário 1.302.501), reafirmou que a aposentadoria voluntária, mesmo pelo RGPS, com previsão legal de vacância, extingue o vínculo e veda reintegração ao cargo sem novo concurso. 8. A argumentação de suposto direito adquirido à manutenção do cargo após aposentadoria é incompatível com o ordenamento constitucional, pois não há direito adquirido à permanência no serviço público sem investidura em concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. Configura inconstitucionalidade formal a inclusão, por emenda parlamentar, de dispositivos sobre aposentadoria e manutenção de vínculo funcional em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 2. A permanência de servidores aposentados no mesmo cargo, sem prévia aprovação em novo concurso público, viola os princípios constitucionais do concurso público, da legalidade e da separação de poderes. 3. A aposentadoria voluntária, quando prevista em lei como causa de vacância, extingue o vínculo funcional, sendo vedado o retorno ou a continuidade no cargo sem nova investidura por concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 29, 37, II e §14; 61, §1º, II, “c”; 63, I; ADCT, art. 113; CE/BA, arts. 14, 55, 77, IV e 78, I; LOMI, art. 48, III, V e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.377, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 14.10.2024; STF, Tema 686, RG; STF, Tema 1.150, RG, RE 1.302.501, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 17.06.2021; STF, ARE 1.234.192, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 16.06.2020; TJ-BA, ADI 8005955-21.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria da Purificação, j. 16.07.2024; TJ-BA, Ap. 8000273-47.2019.8.05.0134, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 04.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8070972-04.2024.8.05.0000, em que figura como autor o MUNICIPIO DE ITABUNA e ré a CÂMARA DE VEREADORES DA ITABUNA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PROCEDENTE a presente ação, e o fazem pelas razões seguintes.